Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
2. O acórdão guardou perfeita consonância com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria e apreciou suficientemente as questões postas sub judice, ao fundamentar que não foram apresentados documentos essenciais para embasar os argumentos do autor.
3. Não havendo qualquer dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.